Tribunal: TJMT
Processo: 1044810-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044810-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LINDAMIR SALETE LERNER - CPF: 071.960.038-37 (RECORRENTE), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 17 HORAS DA CHEGADA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

O prazo previsto no artigo 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não a ver devolvida no ato do desembarque.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044810-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lindamir Salete Lerner

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
IM
PR
OCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais formulados por
LINDAMIR SALETE LERNER
em face da Reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”.

A autora adquiriu uma passagem aérea junto à ré para o trecho Sinop – MT a Campinas – SP, optando por pagar um valor adicional para usufruir do "Espaço Azul", que garantiria uma poltrona mais confortável e espaçosa.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Sinop – MT para o primeiro voo, foi surpreendida pela informação de que a aeronave originalmente prevista havia sido substituída por uma de menor capacidade, impossibilitando a disponibilização da poltrona do "Espaço Azul" pela qual a autora pagou.

Tentado resolver o tal fato procurou a companhia aérea, foi informada de que nada poderia ser feito, pois a nova aeronave não comportava esse tipo de assento diferenciado "Espaço Azul".

Devido a essa substituição, a autora foi forçada a ocupar um assento comum, especificamente o assento 12, privando a da comodidade e do espaço pelo qual havia pagado a mais. Além disso, a empresa reclamada não devolveu a diferença do valor pago pela poltrona de “Espaço Azul”, fazendo com que a autora pagasse a mais sem que a oferecesse o serviço a qual a autora contratou.

Pois bem, ao chegar ao seu destino, em Campinas – SP, às 05h30min, verificou que sua bagagem havia sido extraviada. O extravio durou mais de 17 horas e, ao recuperar sua bagagem, descobriu que não se tratava da sua mala, sendo necessário fazer à troca das bagagens causando mais transtorno e cansaço a autora.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que os passageiros tiveram a sua bagagem extraviada temporariamente, no trecho de ida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

Já em relação ao prazo previsto no artigo 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC, este não excluí o dever de indenizar, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não a ver devolvida no ato do desembarque. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, além da demora no ato da entrega verificou que não se tratava da sua mala, gerando assim ainda mais transtornos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, baseando-se também em casos análogos julgados por esta Turma Recursal, considerando que foi ajuizada uma única ação para discutir os dois débitos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela PROMOVENTE
e CONDENO a Recorrida pagar a Recorrente a quantia de R$ 3.000,00, (três mil reais) a titulo de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024